Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730401-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILTON ANDRADE RENOVATO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANILTON ANDRADE RENOVATO contra decisão de Id 240701021 (origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0730949-88.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, que deferiu o pedido de “penhora dos alimentos percebidos pela executada, no limite mensal de 10% do importe líquido, após subtração de todos os desconto obrigatórios, como imposto de renda e contribuições, bem como dos consignados, como os empréstimos já anotados.” Preparo regular (Id 74382583, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora